Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702791-53.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: WARLEY MORAIS CAMARGO D E S P A C H O Considerando que o substabelecimento em favor da advogada do apelante está com a validade expirada (até o dia 31/03/2014 – ID no 63077630), INTIME-SE a patrona da referida parte para que regularize a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador